Tribunal: TJSP
Processo: 2196329-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de nulidade de citação – Descabimento - O comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação – Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica do executado – Medida excepcional que se mostra prematura – A ausência de bens não constitui, por si só, elemento bastante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de nulidade de citação – Descabimento - O comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação – Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica do executado – Medida excepcional que se mostra prematura – A ausência de bens não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2196329-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em
que são agravantes SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIBAIA,
AYRTON DIAS CAMARGO, ALAN DIAS CAMARGO e ROGÉRIO PEREIRA
DA
SILVA,
é
agravado
JUMA
DO
GUARUJA
COMÉRCIO
DE
AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
Voto no 27.980
Agravo de Instrumento no 2196329-53.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá - 4a Vara Cível
Agravantes: Sindicato do Comércio Varejista de Atibaia, Ayrton Dias
Camargo, Alan Dias Camargo e Rogério Pereira da Silva
Agravado: Juma do Guaruja Comércio de Automóveis Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Machado da Silva
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Alegação de
nulidade de citação Descabimento - O comparecimento
espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação Decisão
que determinou a desconsideração da personalidade jurídica
do executado
Medida excepcional que se mostra
prematura A ausência de bens não constitui, por si só,
elemento bastante para a desconsideração da personalidade
jurídica
Ausência de elementos que comprovem a
utilização da pessoa jurídica como instrumento para a
realização
de
atos
fraudulentos

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
proveniente de “ação monitória”, em fase de cumprimento de sentença,
proposta por JUMA DO GUARUJA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
contra SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIBAIA, determinou a
desconsideração da personalidade jurídica do sindicato executado, com a
consequente inclusão no polo passivo da execução de ALAN DIAS
CAMARGO, AYRTON DIAS CAMARGO e ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA,
para que passem a responder pelo débito em caráter pessoal (fls. 372/373
da origem).
Recorrem o sindicato executado e seus representantes.
Alegam a nulidade das citações realizadas no incidente de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
de personalidade jurídica. Afirmam que não estão presentes os requisitos
autorizadores da desconsideração de personalidade jurídica. Aduzem que o
fato de o sindicato estar exercendo suas atividades não permite a conclusão
pura e simples de que possua ativos ou de que tenha havido desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Alegam a ausência de responsabilidade
do secretário e tesoureiro indicados no incidente, pois não faziam parte da
diretoria da entidade sindical à época dos fatos e não tinham qualquer poder
de gerência. Requerem a concessão de efeito suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade de
citação dos agravantes para se manifestarem a respeito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não restou
demonstrado que as missivas enviadas para fins de citação não atingiram
sua finalidade. Destaca-se, ainda, que o comparecimento espontâneo da
parte supre a eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do
Código de Processo Civil.
O D. Juízo a quo determinou a desconsideração da
personalidade jurídica do sindicato executado, nos seguintes termos:
"Estão
presentes
os
requisitos
para
a
desconstituição da personalidade jurídica. O requerido
Sindicato continua a exercer as suas atividades, de forma
que certamente os seus associados continuam a verter-
lhe contribuições. Ocorre que foram esgotadas as
diligências na tentativa de localização de ativos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
pudessem ser direcionados ao cumprimento da obrigação
ora perseguida pelo autor, sem sucesso.
Respeitado
o
entendimento
diverso,
se
permanece o exercício da atividade, devem existir bens
ou ativos financeiros. Na ausência, presume-se que se
fazem presentes medidas de subtração patrimonial do
Sindicato, como tentativa de evitar o cumprimento das
obrigações, o que é suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica, na medida em que aqueles que
respondem pela administração da executada são os
responsáveis por tais medidas excludentes de ativos" (fls.
373 da origem).
Conforme
consagrado
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, os bens dos sócios, em regra, não respondem pelas dívidas
contraídas pela empresa, uma vez que esta possui personalidade jurídica
distinta da de seus membros.
Assim, a desconsideração da personalidade jurídica
somente é admitida quando ocorrerem as hipóteses dispostas no artigo 50
do Código Civil, quais sejam, “abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
De acordo com os elementos constantes dos autos,
forçoso concluir que inexistem, por ora, os requisitos autorizadores da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, não se ignora que as diligências realizadas
pela exequente, para a busca de bens do executado, restaram infrutíferas.
Ocorre que o fato de a exequente não ter localizado
bens em nome do executado não é suficiente para a adoção da excepcional
medida, sendo necessário que se demonstre a ocorrência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, conforme estabelecido pelo artigo 50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
do Código Civil.
Realmente, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o fato de a empresa não possuir bens para satisfazer
o credor, mesmo somado à dissolução irregular, não autoriza o avanço da
cobrança sobre o patrimônio particular dos sócios se não houver quaisquer
evidências de abuso da personalidade jurídica. Confira-se:
"AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM
CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA
SEGUNDA SEÇÃO.
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade
não
é
causa
suficiente
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser
demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a
utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos
(desvio de finalidade institucional ou confusão
patrimonial).
2. Conclusão do acórdão embargado em
conformidade com a orientação firmada pela Segunda
Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)
o quadro fático apurado pelo acórdão
recorrido foi a mera dissolução irregular e a
insolvência da pessoa jurídica, o que não são os
requisitos
da
norma
para
desconsideração
da
personalidade jurídica (confusão patrimonial ou
desvio de finalidade). A jurisprudência desta Corte
orienta que o encerramento da sociedade somente
será causa de desconsideração de sua personalidade
quando sua dissolução ou inatividade irregulares
tenham o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento
da finalidade institucional ou confusão patrimonial.
Tais fatos, entretanto, não foram demonstrados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
caso em exame, contrariamente ao que afirmam os
embargantes" (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017, grifo nosso).
"CIVIL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO:
50, CC/02.
1. Ação de prestação de contas distribuída em
2006, da qual foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em 05/07/2013.
2. Discute-se se o encerramento irregular da
sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis
de penhora, por si só, constitui fundamento para a
desconsideração da personalidade jurídica.
3.
A
criação
de
uma
sociedade
de
responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação
para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo
exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em
que incentiva a produção de riquezas, aumenta a
arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda,
contribuindo,
portanto,
com
o
desenvolvimento
socioeconômico do País.
4. No entanto, o desvirtuamento da atividade
empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito
dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional
para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os
bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé
nas relações privadas.
5. A dissolução irregular da sociedade não pode
ser
fundamento
isolado
para
o
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a
fatos concretos que permitam deduzir ter sido o
esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente
provocado de modo a impedir a satisfação dos credores
em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza
induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a
depender da situação fática delineada, no desvio de
finalidade e/ou na confusão patrimonial.
6. No particular, tendo a instância ordinária
concluído pela inexistência de indícios do abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2196329-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 27.980
personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da
medida extrema prevista no art. 50 do CC/02.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido" (REsp n 1.395.288
SP, 3a
Turma do STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2014).
No caso, verifica-se que, além da ausência de bens, a
exequente, ora agravada, não indica de que forma teria ocorrido abuso da
personalidade jurídica.
Ressalte-se que o fato de o sindicato executado
permanecer em atividade não permite presumir que tenha havido desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
Sendo assim, merece reparo a r. decisão agravada, uma
vez que não há, por ora, indícios da ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 50 do Diploma Civil.
Por fim, cumpre frisar que “não há previsão no Código
de Processo Civil de 1973, tampouco nos arts. 133 a 137 do novo Código de
Processo Civil, de fixação de honorários advocatícios na análise de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em
processo de execução ou de cumprimento de sentença.” (EDcl no REsp
1534232, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 27.9.2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para excluir os representantes do executado do polo passivo da
execução.
Renato Rangel Desinano
Relator